Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702454-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Autora, Associação Nacional dos Servidores Públicos, da Previdência e da Seguridade Social - ANASPS, em face da decisão que, em Ação Civil Pública por ela ajuizada em desfavor da GEAP Autogestão em Saúde, indeferiu tutela de urgência requerida com o objetivo de limitar o reajuste da mensalidade do plano de saúde dos filiados (ID 54763764 da Ação Civil Pública no 0702610-27.2020.8.07.0001), in verbis: “Trata-se de ação coletiva proposta por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS em desfavor da GEAP – Autogestão em saúde, devidamente qualificados, objetivando, em antecipação de tutela, limitação do reajuste estabelecido do plano de saúde dos filiados em 2020 seja de 4,31% (inflação anual), 7,35% (plano de saúde individual) ou subsidiariamente seja de 9,18%. Destaca a entidade postulante a urgência diante da efetivação do aumento em 1o de fevereiro de 2020. Decido. De acordo com a Resolução/GEAP/CONAD no 438/2019 (ID 54726438, p. 1), o reajuste do valor de contribuição levou em consideração diversos fatores e não apenas os índices inflacionários ou quaisquer outros parâmetros singulares, como as normas da ANS. Também não se ateve apenas à necessidade de manutenção do equilíbrio econômico financeiro, mas também as proposições contidas na Nota Técnica no 061/2019 DIREX/DIAFI/GEOFI, de 6 de dezembro de 2019, os estudos atuariais realizados com relação à matéria, bem como a discussão no âmbito do plenário do Conselho de Administração sobre a matéria, na 34a Reunião Extraordinária em 29 de dezembro de 2019. No caso dos autos, os parâmetros determinados pela ANS são imprestáveis para verificar, ao menos em cognição superficial, o suposto abuso nos reajustes impostos aos planos em questão. Daí que não se divisa a probabilidade do direito invocado, a depender de dilação probatória, máxime porque os precedentes indicados são meramente persuasivos e não foi realizado o confronto analítico com o reajuste em destaque, máxime porque o suporte fático é diverso do retratado nos julgados listados pela entidade demandante. Nesse sentido, direcionam-se precedentes específicos do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAJORAÇÃO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. GEAP. PERCENTUAL ACIMA DO ESTABELECIDO PELA ANS. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SAÚDE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA ENTIDADE. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. 1. O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O reajuste acima dos índices permitidos pela ANS, em princípio, não pode ser considerado abusivo por tratar-se de plano de saúde coletivo de autogestão, portanto, sem fins lucrativos, cujo acréscimo objetiva a manutenção da saúde econômico-financeira da entidade. 2.1. Por ser administrado por representantes dos patrocinadores e dos próprios beneficiários, que participam de forma efetiva das decisões operacionais e estratégicas, as alterações de valores não são propriamente impostas, mas definidas por meio de acordo de vontades firmado em gestão compartilhada. 3. A modalidade de autogestão afasta a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor ante a inexistência de relação de consumo. Precedentes STJ. 4. A análise dos parâmetros utilizados para o estabelecimento do percentual do reajuste e a sua necessidade para a manutenção do equilíbrio atuarial da gestora do plano de saúde depende de ampla instrução probatória, inviável em sede de cognição sumária. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1048608, 07043372920178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, DJE: 29/09/2017. ‘PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DA RESOLUÇÃO GEAP/CONAD 99/2015. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, não se pode identificar se o percentual do reajuste aplicado pela ré é abusivo, porque a Resolução GEAP/CONAD 99/2015 apenas indica os novos valores, não tendo a agravante demonstrado quais os anteriores cobrados. 2. A aferição de suposta abusividade dos reajustes praticados pela ré constitui matéria de mérito a ser discutida durante a instrução processual, após a instauração do contraditório. 3. Nos planos de saúde coletivos, as regras que incidem sobre o reajuste das mensalidades não são as previstas para os planos de saúde individuais, constantes nas normas da Agência Nacional de Saúde - ANS. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.’ (Acórdão n.985802, 20160020298762AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, DJE: 12/12/2016, p. 163/174). ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DE REAJUSTES. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida nos autos da ação originária somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação. Conforme dispõe o art. 300 do CPC/2015. 2. No caso em exame, malgrado a alegação de que o plano de saúde dos sindicalizados ao agravante tenha sido reajustado de forma excessiva, o fato da GEAP promover reajuste no valor dos planos de saúde que administra, sobretudo, considerando se tratar de uma fundação que não possui fins lucrativos, presume-se que a majoração do valor das mensalidades do plano de saúde decorre da natureza atuarial que envolve os contratos de seguro-saúde, devendo-se, por corolário, manter-se o equilíbrio nesta relação contratual, não autorizando, prima facie, a concessão da tutela provisória. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n.1048569, 07063032720178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, DJE: 27/09/2017).’ Portanto, ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” A Autora/Agravante alega, primeiramente, que, em se tratando de ação coletiva em defesa de direitos individuais homogêneos de seus associados, deve ser reconhecida a isenção legal do pagamento de custas processuais, tendo esse pedido sido formulado também perante o d. Juízo a quo, embora ainda não apreciado. Sustenta a abusividade e a nulidade absoluta do reajuste da mensalidade do plano de saúde em razão da violação do princípio da boa-fé objetiva, previsto nos arts. 113, 187 e 422, do Código Civil, da condição de hipossuficiência dos beneficiários e de vulnerabilidade de idoso, porquanto inviabiliza a manutenção dos beneficiários no plano de saúde. Aponta o descumprimento contratual e legal por parte da Agravada, GEAP, ao deixar de encaminhar os valores da contribuição mensal para aprovação junto ao órgão gestor do convênio do plano de saúde, bem como de submeter todas as demonstrações financeiras anualmente à auditoria independente, divulgá-las aos seus beneficiários e encaminhá-las à ANS para autorização do reajuste, nos termos do art. 22 da Portaria no 5, de 2010, do MPOG, do art. 3o da Instrução Normativa no 9/2014 e art. 6o da Resolução Normativa no 137/2006 da ANS. Requer, em antecipação de tutela recursal, que o reajuste estabelecido para o plano de saúde dos filiados em 2020 seja de 4,31% (inflação anual), 7,35% (plano de saúde individual) ou, subsidiariamente, de 9,18%, e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento, nos termos da tutela de urgência pleiteada. Por fim, requer seja concedida a isenção do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com fulcro nos arts. 18 da Lei de Ação Civil Pública e 87 do CDC. É o breve relatório. Decido. Vejo que não consta desses autos, bem como dos autos principais, o estatuto da Agravante ou outros documentos que comprovem que preenche os requisitos do art. 5o, V, da Lei 7.347/85 e art. 82, IV, da Lei 8.078//90 para o ajuizamento de Ação Civil Pública. Assim, postergo a análise da isenção de custas para momento posterior à juntada da documentação pertinente. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC/15, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise, não vislumbro, no atual momento processual, a plausibilidade do direito, uma vez que a análise da abusividade do reajuste em questão demanda dilação probatória, o que não se coaduna com este juízo de cognição sumária. Ressalto que, em se tratando de plano de saúde de autogestão, os reajustes, em tese, são previamente aprovados pelo Conselho de Administração, que conta com participação dos próprios usuários, presumindo-se legítimo, portanto, o reajuste estipulado até que se prove o contrário. Além disso, há risco de dano inverso à Agravada, com potencial irreversibilidade, considerando que o reajuste, em última análise, é necessário para a própria manutenção do plano de saúde. Nesse sentido: “(...) 2. Ausente a probabilidade do direito invocado, pois a caracterização de abusividade de reajuste da mensalidade do plano de saúde depende de dilação probatória, a tutela de urgência não pode ser concedida. (...)” (Acórdão 1125393, 07077519820188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2018, publicado no DJE: 25/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) No caso de reajuste de plano de saúde coletivo, precedido de avaliação atuarial, reconhece-se como correto o percentual aplicado até que seja produzida prova em sentido contrário. O percentual definido, além de estar subsidiado em trabalho pericial, foi aprovado pelo Conselho de Administração da GEAP Autogestão em Saúde, que conta com a participação dos próprios usuários. Inexiste perigo da demora, pois no caso de sucesso na demanda será determinada a restituição dos valores cobrados a maior. E é patente a irreversibilidade da medida pretendida pela agravante, porquanto a diminuição das receitas do Plano de Saúde pode ensejar a paralisação dos serviços e ocasionar a liquidação da entidade, mormente porque possui um déficit estimado para o ano de 2018 de R$715.830.000,00, evento que prejudicará sobremaneira os 464.775 beneficiários do plano.” (Acórdão 1122095, 07071578420188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. De modo a viabilizar a análise do pedido de isenção de custas, a Agravante deverá juntar aos autos o seu estatuto, bem como outros documentos hábeis a demonstrar a capacidade processual para o ajuizamento de ação civil pública (art. 5o, V, da Lei 7.347/85 e art. 82, IV, da Lei 8.078/90). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator